Tribunal: STF
Processo: ARE 1555283
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo deduzido por Rodolfo da Silva Morais contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 507):



    “Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Preliminar de intempestividade do recurso interposto anteriormente pelo Ministério Público. Matéria atingida pela coisa julgada. Acórdão desta C. Câmara que anulou sentença absolutória e determinou o prosseguimento do feito. Preliminar de nulidade na busca pessoal e violação de domicílio. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Penas reajustadas. Réu Luiz Fernando. Manutenção do acréscimo na pena-base. Redução da fração de aumento relativa à reincidência específica. Precedentes. Redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Regime fechado inalterado. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Réu Rodolfo. Redução do quantum de aumento da basilar. Condenação por fato posterior ao presente processo. Arredamento. Afastamento da recidiva. Condenação anterior transitada em julgado já atingida pelo período depurador. Redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Regime fechado inalterado. Recursos parcialmente providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 527).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, “a nulidade da prova obtida por meio ilícito pela invasão de domicilio dos agentes públicos”. 



    Em razão disso, requer,



    “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, requerer de preliminar seja declarada nula a sentença pela prova ilícita arguida em sede de preliminar pela afronta ao artigo 157, §1°, artigo 240 ambos do CPP; artigo 5°, inciso XI, LVI da CF/88, absolvendo o Recorrente nos termos da lei e artigo 386, I, II, III, IV,V, VI e VII do CPP. Subsidiariamente seja conhecido e provido o presente recurso especial por violação aos artigos 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como ao entendimento jurisprudencial desta Corte, de modo a aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo, fixar regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e, em vista da pena possivelmente aplicada após a incidência do redutor do tráfico, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. .”



    Examinados os autos. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que a decisão por meio da qual inadmitido o recurso extraordinário valeu-se dos seguintes fundamentos:



    "Com efeito, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. Nesse passo, como afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. 



    De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, Recurso Extraordinário nº 0001194-51.2018.8.26.0116 consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil.2 O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício:



    (...)



    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento sob enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Sobre tal requisito, já se pronunciou a supracitada Corte:



    (...)



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a



    ” (e-doc. 37).



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois o agravante absteve-se de impugnar esses fundamentos.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente